Tribunal: TJBA
Processo: 8012513-26.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012513-26.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINORA PEREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADA INCORRETA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. TEMA 1300 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual a parte autora alegou incorreta aplicação de índices de atualização monetária e juros incidentes sobre conta vinculada ao PASEP, sustentando ter recebido valores inferiores aos efetivamente devidos. O Juízo de origem concluiu pela ausência de prova mínima apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial apresentada pela parte autora contém lastro probatório mínimo apto a demonstrar a plausibilidade das alegações relativas à incorreta atualização monetária da conta vinculada ao PASEP; e (ii) saber se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não acostou aos autos extratos analíticos da conta vinculada ao PASEP, memória de cálculo, planilha comparativa ou qualquer documento técnico apto a demonstrar minimamente quais índices teriam sido aplicados de forma incorreta, inviabilizando a verificação concreta da alegada lesão patrimonial.

4. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado nas demandas envolvendo supostas irregularidades em contas vinculadas ao PASEP, sendo incabível a inversão automática do ônus da prova quando inexistente demonstração mínima da plausibilidade da pretensão.

5. A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ou ausência de correta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

6. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo existente na conta vinculada, aplicando-se a teoria da actio nata.

7. No caso concreto, o último saque da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 23/09/2003, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 25/04/2025, configurando o transcurso de prazo superior a dez anos entre a ciência do alegado dano e a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 373, I, 485, I, e 487, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1300; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1150.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.